Tribunal: TJMT
Processo: 1025368-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025368-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), EDVALDO VALENTIM DOS SANTOS - CPF: 666.990.881-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA – DÉBITO NÃO COMPROVADO – PARCELAS LIQUIDADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. O
s requisitos autorizadores à concessão de liminar em ação de busca e apreensão são a prova do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a constituição em mora do devedor. 2. Se o devedor comprova nada dever a instituição financeira quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, estando adimplente com as prestações do contrato de financiamento, a revogação da medida liminar de busca e apreensão é medida que se impõe à falta de mora do devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025368-16.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EDVALDO VALENTIM DOS SANTOS
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 1021142-56.2020.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. nº 42326742 dos autos de origem).

O agravante alega que todos os débitos referentes ao financiamento foram devidamente quitados, não subsistindo respaldo legal algum ao pleito de busca e apreensão do bem financiado, pelo que pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição, e também pediu que lhe fosse concedida a assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 68221462).

A benesse da AJG foi indeferida (cf. Id. nº 71069957), e, após o agravante recolher o preparo recursal (cf. Id. nº 71562468/460), sobreveio a decisão proferida em 05.05.2021 que admitiu a interposição do recurso e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 72640974).

O Banco/agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 75420457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em
14.05.2019 o agravante emitiu em favor do Banco/agravado Cédula de Crédito Bancário nº 0170245029 envolvendo a a
quisição do veículo GM/Celta, ano 2014, placa
FHE3287
, garantido por alienação fiduciária, pelo valor de R$ 16.140,06 para pagamento em 48 prestações mensais, no valor de R$ 531,04, com vencimento final em 14.05.2023 (cf. Id. nº 40804786 dos autos de origem
Número Único 1021142-56.2020.8.11.0003 – 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
.

O Banco ajuizou a ação de busca e apreensão em 08.10.2020 alegando que o agravante estava inadimplente com as prestações vencidas a partir de 16.05.2020, tendo sido notificado por meio da carta vinculada ao Id. nº 40804789 dos autos de origem.

Então, sobreveio a decisão hostilizada proferida em 08.10.2020 que deferiu a liminar ordenando a busca e apreensão do bem fiduciário
(cf. Id. nº 42326742 dos autos de origem).

O agravante, por sua vez, interpôs o presente recurso alegando nada dever ao Banco/agravado e instruiu o recurso com os comprovantes vinculados aos Ids. n. 68221469 e seguintes para provar que as parcelas vencidas no período compreendido entre 16.05 a 16.10.2020 foram devidamente quitadas nos dias 22.05.2020, 06.07.2020, 06.07.2020, 21.08.2020, 21.09.2020, e 30.10.2020.

No brado da Súmula nº 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2º, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”, portanto, o
s requisitos autorizadores à concessão de liminar em ação de busca e apreensão são a prova do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a constituição em mora do devedor.

No caso, quando o Banco/agravado ajuizou a ação de busca e apreensão em 08.10.2020, todas as parcelas vencidas até aquela data estavam quitadas, registre-se que a parcela vencida em 16.09.2020 foi liquidada pelo agravante em 21.09.2020 (cf. Id. nº 68221473), ou seja, muito tempo antes do ajuizamento da ação (08.10.2020), pelo que não há amparo legal à medida de busca e apreensão do bem fiduciário, assim, a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada não subsiste.

À falta de mora do devedor, a liminar de busca e apreensão deve ser revogada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 911/69 - NOVAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO PROVIDO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
- Se o número da obrigação, descrito na notificação extrajudicial, não é o mesmo daquele referente ao contrato firmado entre as partes, a mora deve ser reputada não comprovada. - Diante da ausência da comprovação da mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão concedida em favor da financeira, bem como a extinção do feito sem resolução do mérito, por força do efeito translativo dos recursos.

(...). (TJMG – 18ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.472506-3/001 – Rel. Des.
Mota e Silva
- Julgamento em 11/08/2020 – DJE em 11/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante disposto no Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ. (...) .(TJRS – Décima Quarta Câmara Cível - Recurso de Agravo de Instrumento Nº 70083176016 – Rel. Des. Mário Crespo Brum - Julgado em 07-05-2020)

Pelo exposto, ratifico a decisão proferida em 18.01.2021

(cf. Id. nº 72640974), e dou provimento ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão e ordenar a restituição ao agravante do veículo
GM/Celta, ano 2014, placa
FHE3287, objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 0170245029, celebrada entre os litigantes.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021